Tribunal: TJDFT
Processo: 0701247-66.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
TRIBUTÁRIO. FALIMENTAR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO NA FALÊNCIA. HOMOLOGAÇÃO E INCLUSÃO NO QUADRO GERAL DE CREDORES. INSURGÊNCIA DA MASSA FALIDA. PROCEDIMENTO DE HABILITAÇÃO EM AUTOS APARTADOS. DESNECESSIDADE.
1. O Juízo da falência é indivisível e competente para todas as ações e reclamações sobre bens, interesses e negócios da massa falida, ressalvada a cobrança judicial do crédito tributário que não se sujeita a concurso de credores ou habilitação em falência, concordata, inventário ou arrolamento (art. 187 do Código Tributário Nacional).
2. Admite-se o pedido de habilitação de créditos tributários nos autos principais da falência, sem necessidade de procedimento específico de credenciamento, pois regularmente comprovada a condição de credora da requerida em relação aos mesmos, devendo tão somente serem informados para a sua inclusão no quadro geral, a fim de assegurar o privilégio legal, sem prejuízo de apuração do valor devido quando do pagamento.
3. Recurso não provido.